Tribunal: TJMT
Processo: 0007583-31.2018.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007583-31.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), CLEVERSON SANTOS AMORIM - CPF: 052.780.201-80 (APELANTE), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA (APELANTE), MARCELLO MARK DE FREITAS - CPF: 631.576.401-00 (ADVOGADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), WEVERSON DA SILVA SANTOS (REPRESENTANTE), JEFERSON MARQUES DE JESUS - CPF: 052.583.331-59 (APELANTE), ARILSO FERREIRA - CPF: 568.195.871-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), WEVERSON DA SILVA SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], CORRUPÇÃO DE MENOR, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE – “
NÃO EXISTEM PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
”, PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA OU PERICIADA, ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO, DIREITO À DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA, HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ROUBO MAJORADO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS, ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SEGUNDO APELANTE – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE FORMA “
DESPROPORCIONAL E INJUSTIFICADA
” – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – TERCEIRO APELANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ROUBO MAJORADO – QUARTO APELANTE – LITISPENDÊNCIA, CONDUÇÃO DO VEÍCULO ROUBADO PARA OUTRA COMARCA SEM PARTICIPAR DO ROUBO, AUMENTO DAS PENAS-BASES SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, DETRAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICIAL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO DE

MENOR E DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FAVORECIMENTO REAL OU REDUÇÃO DAS PENAS E EXCLUSÃO DA DETRAÇÃO EFETIVADA NA SENTENÇA – QUINTO APELANTE – PROVAS INSUFICIENTES, “NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE O PRODUTO ADQUIRIDO ERA DE ORIGEM ILÍCITA” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CULPOSA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – DENÚNCIA POR CORRUPÇÃO DE MENOR EM DUAS AÇÕES PENAIS – ABSOLVIÇÃO NOS AUTOS DESMEMBRADOS PARA EVITAR
BIS IN IDEM
– LITISPENDÊNCIA NÃO IDENTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO QUARTO APELANTE PELAS VÍTIMAS – IDENTIFICAÇÃO CONFIRMADA EM JUÍZO
– “RODA DE RECONHECIMENTO” – MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL – JULGADOS DO STF E TJSP – ENUNCIADO CRIMINAL 29 DO TJMT – FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PELO TERCEIRO APELANTE – ROTINA DA FAMÍLIA E OBJETOS DE VALORES A SEREM SUBTRAÍDOS – SUPORTE LOGÍSTICO DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES AOS EXECUTORES DO ROUBO – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – PRISÃO EM PODER DE “PARTE” DOS OBJETOS ROUBADOS – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA VÍTIMA PARA AQUISIÇÃO DE BENS PARA O GRUPO – ESCUSA APRESENTADA PELO TERCEIRO APELANTE NÃO COMPROVADA – AUTORIA DO ROUBO DEMONSTRADA – ACÓRDÃO DO TJMT – APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA RESIDÊNCIA DO QUINTO APELANTE – POSSE INJUSTIFICADA – RECEPTAÇÃO COMPROVADA – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS E DESCLASSIFICATÓRIAS IMPERTINENTES – DOSIMETRIAS –
CONSTANTES AMEAÇAS DIRECIONADAS ÀS VÍTIMAS E AGRESSÕES FÍSICAS – FUNDAMENTO IDÔNEO E APTO PARA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – INCIDÊNCIA DE TRÊS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO – UTILIZAÇÃO DE DUAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – POSSIBILIDADE – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – EXPRESSIVO
PREJUÍZO MATERIAL DECORRENTE DO ROUBO – DEPRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STJ – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 9 (NOVE) MESES PARA CADA VETORIAL DESABONADORA – PROPORCIONALIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CONFISSÃO PARCIAL DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – ACÓRDÃO DO STJ – UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO EVIDENCIADA – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 1 DO TJMT – MAJORANTE PRESERVADA – ROUBO DE PERTENCES COMUNS DAS VÍTIMAS – PATRIMÔNIO ÚNICO – JULGADO DO TJMT – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – DEDUÇÃO DO PERÍODO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DA PENA DEFINITIVA – REGIME NÃO ALTERADO – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DO TJMT – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO APLICADA PELO JUIZ DA CAUSA AO QUARTO APELANTE –
RESERVA
AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO – ARESTO DO TJMT – RECURSO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS – RECURSO DO TERCEIRO E QUINTO APELANTES DESPROVIDOS – RECURSO DO QUARTO APELANTE CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Se o apelante foi denun
ciado pela corrupção de menor nesta ação penal e nos autos desmembrados, mas o Juízo singular o absolveu em um dos processos justamente para evitar a configuração de
bis in idem
, não se identifica litispendência, a ensejar o “afastamento” da condenação.

A falta de realização da “roda de reconhecimento”, na qual a vítima identifica autor do crime dentre outras pessoas com anatomias semelhantes, constitui mera recomendação legal, a ser observada em sede policial. (STF, RHC 119439; TJSP, RVC nº 0306330-91.2010.8.26.0000)

Nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas, coerentes e em consonância com os testemunhos policiais, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação. (TJMT, Ap nº 142679/2017)

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição, “máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual” (TJMT, Ap nº 65657/2018).

As diligências investigativas, as declarações dos agentes policiais, somadas à delação extrajudicial dos apelantes e ao reconhecimento pelas vítimas, mostram-se suficientes para demonstrar a autoria do roubo (TJMT, AP N.U 0022356-44.2016.8.11.0002).

A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria da receptação, gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, de modo que a ausência de explicação plausível sobre os bens autoriza a condenação (TJMT, AP nº 43210/2018; AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042).

As constantes ameaças direcionadas às vítimas e agressões físicas, inclusive com choques elétricos, apresentam-se como fundamento idôneo e apto para negativação da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta diante da violência empregada no roubo, segundo entendimento do c. STJ (HC nº 529.428/RJ).

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.” (TJMT, Enunciado Criminal 32)

O expressivo prejuízo material decorrente do roubo [aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)] autoriza a depreciação das consequências do crime, conforme posição do c. STJ: AgRg no REsp nº 1678063/RN; AgRg no HC 499.429/SC.

A elevação da pena-base em 9 (nove) meses para cada circunstância judicial negativa mostra-se proporcional ao fundamento apresentado e condiz com o patamar adotado pelo c. STJ por vetorial desabonadora do roubo (HC 544961 / MG; HC 549595 / SP).

A confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena quando utilizada para fundamentar a condenação (STJ, HC 548878 / PE).

A apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento mostra-se prescindível quando comprovado seu uso por outros meios de provas (TJMT, Enunciado Criminal 1).

A regra do concurso de crimes revela-se inaplicável quando evidenciado que as condutas dos agentes visavam atingir patrimônio único [da unidade familiar], ainda que, durante a execução do crime, haja violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa (TJMT, AP N.U 0019353-86.2013.8.11.0000).

A reprimenda superior a 8 (oito) anos enseja a manutenção do regime inicial fechado por imperativo legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Se a dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva não ensejar a modificação do regime inicial fixado na sentença, por existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (CP, art. 33, § 3°; STJ, HC 516877/SP; TJMT, AP nº 132740/2017).

Se o juiz da causa não aplicou a detração, fixou o regime inicial fechado e reservou ao Juízo da Execução Penal a dedução do tempo de prisão preventiva
para fins de progressão
(LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’), inexiste interesse recursal no pleito de afastamento desse benefício.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência também deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap nº 59844/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007583-31.2018.8.11.0064 -
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA

CLEVERSON SANTOS AMORIM

ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA

WEVERSON DA SILVA SANTOS

JEFERSON MARQUES DE JESUS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações Criminais interpostas por RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, CLEVERSON SANTOS AMORIM, ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA, WEVERSON DA SILVA SANTOS e JEFERSON MARQUES DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 675692), que condenou o
primeiro
,
segundo
e
terceiro
por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas], a 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado –
art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CP –;
o
quarto
por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas], e corrupção de menor, em concurso material, a 17 (dezessete) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado –
art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CP e art. 244-B do ECA c/c art. 69 do CP –
e o
quinto
por receptação e posse irregular de munição de uso permitido, em concurso material, a 1 (um) ano de reclusão, 1 (um) mês de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos – art. 180,
caput
, do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/2006 c/c art. 69 do CP – (ID 33439031/ID 33439036).

RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA sustenta que: 1) “
não existem provas suficientes para condenação
”; 2) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea; 3) a arma de fogo utilizada no roubo não teria sido apreendida, nem periciada, a justificar o afastamento da respectiva majorante; 4) deveria ser estabelecido o regime inicial diverso do fechado, pois “
é primário e não possui antecedentes
”; 5) faria jus à detração do período da prisão preventiva; 6) “
é pobre nos termos da lei
”.

Requer o provimento para que seja absolvido do roubo majorado. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para receptação, mas sem fundamentação correlata, ou reduzidas as penas e estabelecido regime inicial diverso do fechado, com isenção das custas processuais (ID 33439959).

CLEVERSON SANTOS AMORIM alega que a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal,

“
de forma desproporcional e injustificada
”.

Pede provimento para que as penas sejam reduzidas (ID 33439966).

ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA aduz que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer provimento para que seja absolvido do roubo (ID 33439047).

WEVERSON DA SILVA SANTOS suscita litispendência sob a assertiva de que responde a duas ações penais por corrupção de menor, “
com identidade de partes, causa de pedir e pedido
”. No mérito, alega que: 1) limitou-se a conduzir o veículo roubado para outra comarca, “
sem participar efetivamente do roubo
”; 2) o aumento das penas-bases em fração superior à 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa pressupõe motivação concreta; 3) a detração do período da prisão preventiva, “
promovida na sentença, deveria ser afastada, visto que não afetou de forma alguma a eleição do regime de cumprimento de pena
”.

Pede provimento para que seja “afastada” a condenação por corrupção de menor e desclassificado o roubo majorado para favorecimento real. Subsidiariamente, reduzidas as penas [do roubo e da corrupção de menor] e excluída a detração efetivada na sentença (ID 33439961).

JEFERSON MARQUES DE JESUS sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar a receptação; 2) “
não tinha conhecimento de que o produto adquirido era de origem ilícita
”.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a receptação dolosa para culposa (ID 33439960).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 33439967).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal
: Roubo majorado, receptação, posse de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores.
PRELIMINAR
: Requestada cassação da condenação quanto ao crime de corrupção de menores (Fato 04) em prol de
Weverson da Silva Santos
, em decorrência da existência de litispendência –
Não acolhimento
- Não restou configurado o intolerável bis in idem pela ocorrência de litispendência - Em que pese, de fato, o réu Weverson da Silva Santos tenha sido denunciado pelo crime previsto no art. 244-B do ECA no presente feito e nos autos desmembrados (cód. 687671), constatando-se, assim, a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, por certo que a julgadora solitária reconheceu a litispendência e absolveu-o das imputações naqueles autos, posto que, ao tempo da prolação da sentença, já havia condenação no feito ora em apreciação.
MÉRITO
:
1)
Pretendida absolvição quanto ao crime de roubo majorado (Fato 01), em favor de
Alisson Emanoel dos Santos Barbosa, Ronaldo Gabriel Oliveira Silva e Weverson da Silva Santos
– Alegada insuficiência probatória - Pleito subsidiário pela desclassificação da conduta de roubo circunstanciado (Fato 01) para o crime de favorecimento real (art. 349 do CP), em benefício de
Weverson da Silva Santos
–
Inadmissibilidade
- Materialidade e autoria do crime de roubo imputado aos recorrentes restou sobejamente comprovada, em especial pela confissão extrajudicial dos réus Ronaldo e Cleverson, tendo este último, inclusive, delatado, na oportunidade, o envolvimento de Alisson e Ronaldo no roubo, aliada às declarações judicializadas das vítimas, as quais reconheceram Weverson como um dos assaltantes que os renderam e apontaram o envolvimento de Alisson, e aos depoimentos judicializados das testemunhas policiais, que, à unanimidade, afiançaram a acusação constante da proemial acusatória - Em reforço, tem-se que o increpado Weverson foi, logo após a prática delitiva, flagrado transportando o veículo roubado Ford F-350 na rodovia que liga o município de Rondonópolis a Primavera do Leste/MT, enquanto que Alisson e Ronaldo foram reconhecidos pela testemunha Rachid como sendo os indivíduos que adquiriram bebidas alcoólicas em sua conveniência com o cartão subtraído dos ofendidos, tendo sido, também, encontrados bens subtraídos das vítimas na residência de Ronaldo, não restando dúvidas acerca do envolvimento dos recorrentes no crime em questão - “A apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse.’ (TJMT, AP nº 98673/2011)” (TJMT – Ap 52954/2015) - “A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, se além do mais, a condenação do réu não se baseou, exclusivamente neste meio de prova, mas, em forte conjunto probatório idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitiva imputadas ao apelante.” (TJMT - Ap 109555/2017) - Não há que se cogitar na desclassificação para o crime de favorecimento real, capitulada no art. 349 da Lei Material Penal, em favor de Weverson da Silva Santos, face à comprovação, indene de dúvidas, no seu envolvimento no delito de roubo.
2)
Postulada absolvição do crime de receptação (Fato 02), ante a ausência de provas aptas a ensejar um juízo de exprobação, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a sua modalidade culposa (art. 180, §3º, CP), em virtude da não comprovação do dolo em sua conduta, em benefício de
Jeferson Marques de Jesus
–
Inconcessibilidade
- Materialidade e autoria comprovada - Em se tratando de delito contra o patrimônio, a apreensão do objeto subtraído em poder do réu gera presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova – Tese defensiva sustentada pelo recorrente encontra-se dissociada do conjunto probatório carreado aos autos, restando demonstrado o conhecimento e a ciência da ilicitude do objeto encontrado na posse do apelante.
3)
Pretendido redimensionamento das penas basilares, em prol de
Cleverson Santos Amorim, Weverson da Silva Santos e Ronaldo Gabriel Oliveira Silva
–
Inadmissibilidade
- Considerando a fundamentação empregada pela magistrada a quo na sentença, quando da análise das circunstâncias judiciais de forma individualizada, conclui-se que as penas basilares foram fixadas em atenção a todos os ditames legais, além de guardar estrita proporcionalidade com a gravidade dos crimes praticados.
4)
Da almejada exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma (inc. I do §2º-A do art. 157 do CP), em prol de
Ronaldo Gabriel de Oliveira Silva
–
Inconcessibilidade
- “ É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.” (TJMT, Enunciado Criminal nº. 01) - Na hipótese, malgrado o armamento não ter sido apreendido e, via de consequência, periciado, sua efetiva utilização restou comprovada por outros meios, sobretudo pelas declarações das vítimas colhidas na polícia e em juízo, as quais foram categóricas em ambas as oportunidades em afirmar que a ação criminosa fora perpetrada com emprego ostensivo de arma de fogo, não devendo, pois, afastar-se a causa especial de aumento pelo emprego de arma.
5)
Pedido de detração e, via de consequência, alteração de regime, em proveito de
Weverson da Silva Santos
-
Inviabilidade
- Da leitura da nova redação do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, constata-se que o período em que o apelante permaneceu segregado provisoriamente deverá ser computado para fins de determinação do regime inicial da reprimenda estabelecido na sentença, o que fora efetuado pela julgadora solitária - Ocorre que a reprimenda, mesmo com a subtração do período em que o acusado permaneceu preso preventivamente, permaneceu estabelecida em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, de sorte que a alteração do regime requestada restou impossibilitada por força do art. 33, §2º, alínea “a”, do Estatuto Repressor.
6)
Pleiteada alteração do regime inicial de cumprimento de pena em favor de
Ronaldo Gabriel Oliveira Silva
-
Inviabilidade
- A sanção imposta ao apelante fora fixada em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, quantum, esse, que exige o cumprimento da reprimenda em regime inicial fechado, conforme disposição do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal -
Pelo desprovimento, in totum, dos apelos defensivos
.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 34547986)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante WEVERSON DA SILVA SANTOS suscita litispendência sob a assertiva de que responde a duas ações penais por corrupção de menor, “
com identidade de partes, causa de pedir e pedido
”.

Vejamos.

O

apelante WEVERSON DA SILVA SANTOS foi denunciado por

corrupção de menor nesta ação penal (Código 675692) e também na ação penal derivada de desmembramento em relação ao corréu
JEFERSON QUEIROZ SILVA
(Código 687671).

Todavia, verifica-se que o Juízo singular, ao constatar a duplicidade de acusação do apelante WEVERSON DA SILVA SANTOS, pelo mesmo fato criminoso [corrupção de menor], extinguiu a pretensão acusatória em face do apelante no processo desmembrado, ao considerar que havia

sido “
condenado pela corrupção de menor nos autos da ação penal Código 675692
” (Aline Luciane Ribeiro V. Quinto, juiz de Direito – Código 687671), ou seja, neste feito (Código 675692).

Se o apelante foi denun
ciado pela corrupção de menor nesta ação penal e nos autos desmembrados, mas o Juízo singular o absolveu em um dos processos justamente para evitar a configuração de
bis in idem
, não se identifica litispendência, a ensejar o “afastamento” da condenação.

Logo, não se identifica duplicidade de ações penais sobre o mesmo fato em relação ao apelante WEVERSON DA SILVA SANTOS,

por

corrupção de menor desta ação penal.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I) e manejados por quem têm interesses (CPP, art. 577). Por sua vez, não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade dos apelantes (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“I – [...] na madrugada do dia 31 de maio de 2018, por volta das 05h30min, durante o repouso noturno, na residência localizada na Rua Oscar Martins, n.º 48, Bairro Jardim Modelo, neste município e comarca de Rondonópolis/ MT, os denunciados PEDRO JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA, JEFERSON QUEIROZ SILVA, RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, CLEVERSON SANTOS AMORIM, ALISSON EMANUEL DOS SANTOS BARBOSA e WEVERSON DA SILVA SANTOS, com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, uniram esforços para subtraírem, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas A.F. e P.H.P.N., promovendo, também, a restrição de liberdade dessas últimas. [...]

II – Consta do incluso procedimento investigativo que no decorrer das diligências investigativas promovidas pela Polícia Judiciária Civil, em decorrência dos desdobramento das investigações do delito de roubo, no dia 04 de junho de 2018, na residência localizada na Rua Leonildo Lima da Costa, n.º 1683, Bairro Jardim Nilmara, neste município e comarca de Rondonópolis – MT, o denunciado JEFERSON MARQUES DE JESUS, com consciência e vontade, ocultou em proveito próprio e alheio, coisas que sabia serem produtos de crime, bens esses que foram roubados das vítimas A.F. e P.H.P.N. [...]

III - Consta do incluso procedimento investigativo que no decorrer das diligências investigativas promovidas pela Polícia Judiciária Civil, em decorrência dos desdobramento das investigações do delito de roubo, no dia 04 de junho de 2018, na residência localizada na Rua Leonildo Lima da Costa, n.º 1683, Bairro Jardim Nilmara, neste município e comarca de Rondonópolis – MT, o denunciado JEFERSON MARQUES DE JESUS, possuía e mantinha sob sua guarda munições de arma de fogo, de uso permitido, no interior da sua residência em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

IV - Constado procedimento investigativo cadastrado sob o nº 8292-66.20l8.8l1.0064 (Código 676486) que, no dia 31 de maio de 2018, neste município e comarca do Rondonópolis — MT, o denunciado WEVERSON DA SILVA SANTOS corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente SAYRON DE SOUZA CARVALHO, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando a conduta delituosa de receptação, ao promover o transporte de veículo roubado da vítima A.F. [...]

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia PEDRO JUNIOR DE OLIVEIRA como incurso por duas vezes, no artigo 157, §2.º, inciso sII e V c.c

§2.°-A, inciso I, c.c artigo 29 do Código Penal c.c artigo 61, inciso I (reincidência), na forma do artigo 70 do Código Penal; JEFERSON QUEIROZ SILVA, como incurso por duas vezes, no artigo 157, §2.°, incisos II e V c.c

§2.º-A, inciso I, c.c artigo 29 do Código Penal c.c artigo 61, inciso I (reincidência), na forma do artigo 70 do Código Penal; RONALDO GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA como incurso por duas vezes, no artigo 157, §2.º, inciso sII e V c.c

§2.°-A, inciso I, c.c artigo 29 do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal; CLEVERSON SANTOS AMORIM como incurso por duas vezes, no artigo 157, §2.º, inciso sII e V c.c

§2.°-A, inciso I, c.c artigo 29 do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal e ALISSON EMANUEL DOS SANTOS BARBOSA como incurso por duas vezes, no artigo 157, §2.º, inciso sII e V c.c

§2.°-A, inciso I, c.c artigo 29 do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal; WEVERSON DA SILVA SANTOS como incurso por duas vezes, no artigo 157, §2.º, inciso sII e V c.c

§2.°-A, inciso I, c.c artigo 29 do Código Penal c.c artigo 61, inciso I (reincidência), na forma do artigo 70 do Código Penal c.c artigo 244-B da Lei n.º 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal, e, JEFERSON MARQUES DE JESUS como incurso no artigo 180 do Código Penal c.c artigo 12 da Lei I1." 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal [...]”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça – ID 33433956).

Os autos foram desmembrados em relação ao corréu JEFERSON QUEIROZ SILVA (ID 33437451).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas, nos seguintes termos:

“A MATERIALIDADE dos delitos está comprovada nos autos por meio dos boletins de ocorrência de fls. 11/21 e 2761291, termo de exibição e apreensão de fls. 24/25, termo de entrega de fls. 79, auto de avaliação indireta de fls. 154, laudo pericial criminal de fls. 202/209 e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A AUTORIA delitiva esta demonstrada nos autos, pois existe um conjunto probatório suficientemente apto a demonstrar a pratica dos delitos pelos ora sentenciados. Vejamos. [...]

No que toca ao delito de roubo majorado (primeiro fato), nota-se, a luz das provas colhidas e acima esmiuçadas, que os depoimentos das testemunhas foram convergentes quanto ao modus operandi do delito, com indicação dos denunciados Ronaldo Gabriel, Cleverson, Alisson e Weverson como autores do roubo em questão, o que restou evidente, não havendo dúvidas quanto a autoria delitiva, nos exatos moldes aludidos peio parquet na denúncia.

Restou evidenciado, portanto, que Pedro Junio (falecido), Weverson Silva e o adolescente S.S.C. foram as pessoas que adentraram na residência das vítimas e anunciaram o assalto, com emprego de atos de extrema violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Deve ser ressaltado que o acusado Weverson foi preso em flagrante delito pela Policia Militar, na estrada entre Poxoréu/MT e Primavera do Leste/MT, na companhia do adolescente S.S.C, no mesmo dia do roubo, quando transportavam um dos veículos subtraídos das vítimas. [...]

De outro lado, restou comprovado que os réus Cleverson, Ronaldo e Alisson foram as pessoas que deram apoio logístico aos executores do crime, auxiliaram na ocultação dos bens subtraídos e no uso dos cartões bancários das vítimas para a aquisição de bens para o grupo.

Convém destacar que, na etapa inquisitorial, o acusado Cleverson descreveu pormenorizadamente todo “iter criminis” percorrido pelo grupo, tendo inclusive delatado os seus comparsas, oportunidade em que afirmou que: [...]

Registre-se, ainda. que o acusado Cleverson foi preso em poder dos bens das vítimas poucas horas após a pratica do crime de roubo em apuração, logo após tentar fazer use do cartão subtraído para a aquisição de pneus, quando conduzia o veículo Ford Fiesta, de cor prata, de propriedade de sua genitora. [...]

Consigne-se que, tanto em Juízo como na etapa inquisitorial, a testemunha Rachid reconheceu os denunciados Alisson e Ronaldo Gabriel come as pessoas que fizeram compras em seu estabelecimento comercial com o cartão de crédito das vítimas, os quais se dirigiram ao local juntamente com o acusado Cleverson, conforme acima referido.

Em relação ao acusado Alisson, restou evidenciado que este foi o responsável pelo repasse de informações privilegiadas sobre a rotina das vítimas, pelo fato deter sido funcionário de A.F. [...]

De outro lado, os réus Ronaldo Gabriel e Cleverson afirmaram que conheciam Alisson e que este também era amigo de Pedro Junio. Demais disso, na etapa inquisitorial, Cleverson afirmou que, após levar os réus até o local do crime, Alisson permaneceu no interior do veículo, enquanto os demais entraram na residência.

Demais disso, as vítimas informaram que, durante o roubo, os assaltantes conversavam com seus comparsas por telefone e, conforme afirmado por Cleverson na etapa inquisitorial, era Alisson quem recebia esses telefonemas.

Assim, as provas apontaram que Alisson não poderia entrar na residência das vítimas, pois seria facilmente reconhecido. Por outro lado, Alisson conferiu todo o suporte logístico, de cobertura, vigilância, fornecimento de informações e transporte dos comparsas, demais de ter sido reconhecido como um dos indivíduos que realizou compras com os cartões das vítimas, conforme acima relatado.

A participação do acusado Ronaldo Gabriel, irmão do falecido Pedro Junio, restou, de igual modo, evidenciada. Tanto na Delegacia de Polícia como em Juízo, o acusado Ronaldo Gabriel admitiu sua participação no fato em questão quando afirmou que havia deixado seu irmão Pedro Junio próximo ao local do crime, e que, posteriormente, efetuou compras com os cartões das vítimas. [...]

Consigne-se que, conforme acima referido, Ronaldo Gabriel também foi reconhecido como um dos indivíduos que fizeram compras com o cartão das vítimas no mesmo dia do crime. Ademais, quando da abordagem policial, uma mala contendo roupas das vítimas foi encontrada no quarto de Ronaldo Gabriel, ocasião em que este foi preso em flagrante. [...]

Assim, a luz dos depoimentos testemunhais, resta inconteste a autoria do crime de roubo majorado pelos acusados Ronaldo Gabriel, Cleverson, Alisson e Werverson, na forma descrita no primeiro fato da exordial acusatória. [...]

Em relação aos delitos de receptação e posse de munições de uso permitido atribuídos ao acusado Jeferson Margues de Jesus (segundo e terceiro fatos], entendo que a materialidade e autoria delitiva encontram-se, de igual modo, demonstradas. [...]

Nota-se que, quando da abordagem policial, foram localizados na residência de Jeferson Marques 01 (um) motor soprador, costal, 01 (uma) televisão Samsung e 01 (uma) máquina de solda, bens pertencentes as vítimas do roubo em apuração. [...]

Demais disso, o próprio corréu Ronaldo Gabriel indicou a localização de referida residência à guarnição, apontando-a como de Jeferson Marques, quando informou aos Policiais que outra parcela dos bens subtraídos havia sido deixada naquele local.

Durante a instrução processual, foi decretada a revelia do acusado Jeferson Marques, o qual deixou de apresentar qualquer justificativa sobre a origem dos bens supramencionados.

A luz dos elementos acima delineados, resta evidente que o denunciado não se desincumbiu de seu ônus de provar a origem licita dos bens localizados em sua residência, já que há, nesses casos, inversão do ônus da prova. [...]

No que toca ao delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826103 (terceiro fato), também atribuído ao acusado Jeferson Margues, esta inequivocamente caracterizado nos autos, pois os investigadores de Polícia localizaram no interior de sua residência 11 (onze) munições de calibre .38, as quais foram devidamente apreendidas e periciadas, sendo eficientes para disparo, conforme laudo pericial criminal de fls. 202/209. [...]

Em relação ao delito de corrupção de menor perpetrado pelo acusado Weverson da Silva Santos (quarto fato), encontra-se, de igual modo, configurado nos autos, notadamente porque o acusado Weverson foi preso em flagrante delito, no mesmo dia do roubo descrito no primeiro fato, na Comarca de Poxoréu/MT, quando transportava o veículo F-350 de propriedade das vítimas, sabendo que constituía produto de crime, na companhia do adolescente S.S.C, conforme informações constantes nos autos do Inquérito Policial cód. 676486 (apenso). [...]

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR os acusados RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, CLEVERSON SANTOS AMORIM e ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA como incursos nas sanções previstas no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I c/c art. 29, na forma do art. 70 (duas vezes), todos do Código Penal; CONDENAR o acusado WEVERSON DA SILVA SANTOS como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I c/c art. 29, na forma do art. 70 (duas vezes), todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal; e CONDENAR o acusado JEFERSON MARQUES DE JESUS como incurso sanções previstas no art. 180 do Código Penal e art. 12 da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal. [...]

DOSIMETRIA DE PENA DO ACUSADO RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA:

DO DELITO DE ROUBO MAJORADO (PRIMEIRO FATO):

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do CP:

a) Culpabilidade: a ‘culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se a reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.’ (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp. Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta deve ser valorado negativamente, gois as condutas dos agentes desbordaram os limites necessárias à execução do crime, pois as vítimas receberam constantes ameaças e torturas psicológicas durante a prática criminosa e, inclusive, sofreram violência física, como chutes e choques elétricos, demais da lesão suportada pela vitima A.F. em razão da coronhada recebida. Consigne-se, ainda, que as vítimas A.F., estavam imobilizadas coronhada e os autores do crime já estavam com arma de fogo exercendo grave ameaça, ou seja, o crime foi praticado sob o emprego de atos de violência totalmente desnecessários a sua execução, motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto. [...]

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstancias do crime prende-se à análise do "modus operandi" empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais a espécie (STJ, HC 194.3-18IPR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 0110912011).Opto por considerar o concurso de agentes e a restrição é liberdade das vítimas neste ponto, deixando de ponderá-los come causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado, coma causa de aumento, tão somente o emprego da arma de fogo.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem analise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, entendo que o abalo psicológico suportado pelas vítimas, que foi ressaltado por ambos os ofendidos em Juízo sobretudo pela vítima P.H.P.N. [que demonstrou extremo abalo ao relatar o ocorrido em Juízo, mormente gelas torturas físicas e psicológicas suportadas durante a prática delitiva, não pode ser visto como resultado naturalístico esperado. Demais disso, nota-se o alto valor dos objetos subtraídos avaliados em aproximadamente R§ 200.000,00 (duzentos mil reais), os quais não foram integralmente recuperados, causando substancial prejuízo aos ofendidos, razão pela qual valoro negativamente esta circunstância. Nesse sentido: [...]

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena»-base por meio da divisão das 8 (oito) circunstancias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado I 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No case, o crime praticado possui pena de 04 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 - 04 = 6 (72 meses) I 8 = 09 meses para cada circunstancia negativa.

Diante disso, tendo em vista que 03(três) circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03(três) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuante ou agravante a ser considerada.

Na terceira fase, não constato qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso.

Ainda na terceira fase, considerando que 0 crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, aumento em 2/3 a pena aplicada, totalizando 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final do réu para este delito em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES:

Considerando que, durante a ação, foram atacados patrimônios de 02 (duas) vítimas distintas entendo que a aplicação do disposto no artigo 70 do Código Penal deve ser realizada à fração de 1/6, resultando em 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Assim, fixo a pena final do réu em 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa no patamar acima delineado, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena. [...]

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, em conformidade com o art. 33, § 2°, “a”, do Código Penal. [...]

DOSIMETRIA DE PENA DO ACUSADO CLEVERSON SANTOS AMORIM:

DO DELITO DE ROUBO MAJORADO (PRIMEIRO FATO):

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do CP:

a) Culpabilidade: a ‘culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se a reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.’ (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp. Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta deve ser valorado negativamente, gois as condutas dos agentes desbordaram os limites necessárias à execução do crime, pois as vítimas receberam constantes ameaças e torturas psicológicas durante a prática criminosa e, inclusive, sofreram violência física, como chutes e choques elétricos, demais da lesão suportada pela vitima A.F. em razão da coronhada recebida. Consigne-se, ainda, que as vítimas A.F., estavam imobilizadas coronhada e os autores do crime já estavam com arma de fogo exercendo grave ameaça, ou seja, o crime foi praticado sob o emprego de atos de violência totalmente desnecessários a sua execução, motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto. [...]

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstancias do crime prende-se à análise do "modus operandi" empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais a espécie (STJ, HC 194.3-18IPR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 0110912011).Opto por considerar o concurso de agentes e a restrição é liberdade das vítimas neste ponto, deixando de ponderá-los come causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado, coma causa de aumento, tão somente o emprego da arma de fogo.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem analise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, entendo que o abalo psicológico suportado pelas vítimas, que foi ressaltado por ambos os ofendidos em Juízo sobretudo pela vítima P.H.P.N. [que demonstrou extremo abalo ao relatar o ocorrido em Juízo, mormente gelas torturas físicas e psicológicas suportadas durante a prática delitiva, não pode ser visto como resultado naturalístico esperado. Demais disso, nota-se o alto valor dos objetos subtraídos avaliados em aproximadamente R§ 200.000,00 (duzentos mil reais), os quais não foram integralmente recuperados, causando substancial prejuízo aos ofendidos, razão pela qual valoro negativamente esta circunstância. Nesse sentido: [...]

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena»-base por meio da divisão das 8 (oito) circunstancias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado I 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No case, o crime praticado possui pena de 04 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 - 04 = 6 (72 meses) I 8 = 09 meses para cada circunstancia negativa.

Diante disso, tendo em vista que 03(três) circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03(três) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuante ou agravante a ser considerada.

Na terceira fase, não constato qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso.

Ainda na terceira fase, considerando que o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, aumento em 2/3 a pena aplicada, totalizando 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final do réu para este delito em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES:

Considerando que, durante a ação, foram atacados patrimônios de 02 (duas) vítimas distintas entendo que a aplicação do disposto no artigo 70 do Código Penal deve ser realizada à fração de 1/6, resultando em 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Assim, fixo a pena final do réu em 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa no patamar acima delineado, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena. [...]

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, em conformidade com o art. 33, § 2°, “a”, do Código Penal. [...]

DOSIMETRIA DE PENA DO ACUSADO WEVERSON DA SILVA SANTOS:

DO DELITO DE ROUBO MAJORADO (PRIMEIRO FATO):

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do CP:

a) Culpabilidade: a ‘culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se a reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.’ (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp. Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta deve ser valorado negativamente, gois as condutas dos agentes desbordaram os limites necessárias à execução do crime, pois as vítimas receberam constantes ameaças e torturas psicológicas durante a prática criminosa e, inclusive, sofreram violência física, como chutes e choques elétricos, demais da lesão suportada pela vítima A.F. em razão da coronhada recebida. Consigne-se, ainda, que as vítimas A.F., estavam imobilizadas coronhada e os autores do crime já estavam com arma de fogo exercendo grave ameaça, ou seja, o crime foi praticado sob o emprego de atos de violência totalmente desnecessários a sua execução, motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto.

b) Antecedentes: Considerando que o acusado possui mais de uma condenação anterior transitada em julgado, utilize a condenação pertinente à ação penal n. 3770-06.2012.811.0064, encartada nos autos de execução penal código 609864, que tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância (a outra condenação será usada para fim de reincidência). [...]

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstancias do crime prende-se à análise do "modus operandi" empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais a espécie (STJ, HC 194.3-18IPR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 0110912011).Opto por considerar o concurso de agentes e a restrição é liberdade das vítimas neste ponto, deixando de ponderá-los come causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado, coma causa de aumento, tão somente o emprego da arma de fogo.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem analise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, entendo que o abalo psicológico suportado pelas vítimas, que foi ressaltado por ambos os ofendidos em Juízo sobretudo pela vítima P.H.P.N. [que demonstrou extremo abalo ao relatar o ocorrido em Juízo, mormente gelas torturas físicas e psicológicas suportadas durante a prática delitiva, não pode ser visto como resultado naturalístico esperado. Demais disso, nota-se o alto valor dos objetos subtraídos avaliados em aproximadamente R§ 200.000,00 (duzentos mil reais), os quais não foram integralmente recuperados, causando substancial prejuízo aos ofendidos, razão pela qual valoro negativamente esta circunstância. Nesse sentido: [...]

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena»-base por meio da divisão das 8 (oito) circunstancias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado I 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No case, o crime praticado possui pena de 04 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 - 04 = 6 (72 meses) I 8 = 09 meses para cada circunstancia negativa.

Diante disso, tendo em vista que 4 (quatro) circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuante a ser considerada. Ainda na segunda fase, reconheço a reincidência delitiva, diante da condenação proferida na ação penal n. 661-97.2014.811.'O036, encartada nos autos de execução penal cód. 609864, em tramite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, e aumento a pena aplicada em 1/6, totalizando na pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, não constato qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso.

Ainda na terceira fase, considerando que o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, aumento em 2/3 a pena aplicada, totalizando 13 (treze) ano, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final do réu para este delito em 13 (treze) ano, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES:

Considerando que, durante a ação, foram atacados patrimônios de 02 (duas) vítimas distintas entendo que a aplicação do disposto no artigo 70 do Código Penal deve ser realizada à fração de 1/6, resultando 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Assim, fixo a pena final do réu em 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa no patamar acima delineado, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena. [...]

DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR (QUARTO FATO):

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: [...]

b) Antecedentes: Considerando que o acusado possui mais de uma condenação anterior transitada em julgado, utilize a condenação pertinente à ação penal n. 3770-06.2012.811.0064, encartada nos autos de execução penal código 609864, que tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância (a outra condenação será usada para fim de reincidência). [...]

Diante Disso, tendo em vista que uma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuante a ser considerada. Ainda na segunda fase, reconheço a reincidência delitiva, diante da condenação proferida na ação penal n. 661-97.2014.811.'O036, encartada nos autos de execução penal cód. 609864, em tramite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, e aumento a pena aplicada em 1/6, totalizando na pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexiste qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso.

Assim, fixo a pena finai do réu para este delito 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 69 DO CDDIGO PENAL IMPLICA A SOMATORIA DAS PENAS ACIMA FIXADAS, TOTALIZANDO, PORTANTO, UMA PENA FINAL DE 17 (DEZESSETE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 23 (VINTE E TRES) DIAS DE RECLUSAO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA NO PATAMAR ACIMA DELINEADO, A QUAL TORNO DEFINITIVA, DIANTE DA AUSENCIA DE QUAISQUER OUTRAS CAUSAS

A ENSEJAR SUA ALTERAÇÃO.

De acordo com o artigo 387. § 2°, CPP, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O ACUSADO WEVERSON PERMANECE CUSTODIADO DO DIA 31.05.2018 ATÉ A PRESENTE DATA, TOTALIZANDO 01 ANO, 02 MESES E 21 DIAS, VERIFICA-SE QUE LHE RESTA A CUMPRIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADEDE 16 (DEZESSEIS) ANOS, 03 (TRES) MESES E 02 (DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, em conformidade com o art. 33. § 2°, “a”, do Código Penal. [...]”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 33439031/ID 33439036)

Pois bem.

Analisam-se conjuntamente as pretensões absolutórias e desclassificatórias formuladas pelos apelantes RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA, WEVERSON DA SILVA SANTOS e JEFERSON MARQUES DE JESUS
quanto ao roubo majorado e à receptação.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Termo de Exibição e Apreensão (ID 33433962), Termo de Entrega (ID 33433989) e Laudo Pericial Criminal nº 200.2.03.2018.007590-01 (ID 33435040), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Lauro Evaner Correa, investigador de Polícia (ID 33433961), Patric Oliveira dos Santos, investigador de Polícia (ID 33433963), Arilso Ferreira, vítima (ID 33433964 e ID 33435481), Paula Hadriane Pereira Neiva, vítima (ID 33435481), Rachid Napolessi Neto, testemunha (ID 33433987), bem como os interrogatórios de RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, apelante (ID 33433967), CLEVERSON SANTOS AMORIM, apelante (ID 33433985), JEFERSON MARQUES DE JESUS, apelante (ID 33433991), ALISSON EMANUEL DOS SANTOS BARBOSA, apelante (ID 33435478).

Em Juízo, foram ouvidos Lauro Evaner Correa, investigador de Polícia (ID 33439978), Patric Oliveira dos Santos, investigador de Polícia (ID 33439978), Neizimar Magalhães de Souza, investigador de Polícia (ID 33439978), Waldiney Moreno dos Santos, policial militar (ID 33439978), Rodrigo Morais Marques, policial militar (ID 33439978), Pedro Ernesto Moreira dos Santos Machado, policial militar (ID 33439978), Arilso Ferreira, vítima (ID 33439978), Paula Hadriane Pereira Neiva, vítima (ID 33439978), Rachid Napolessi Neto, testemunha (ID 33439978), Noemia Alvares Brandão Bispo, testemunha arrolada pela defesa do apelante CLEVERSON SANTOS AMORIM (ID 33439978), Leandro Tertuliano Rodrigues, testemunha arrolada pela defesa do apelante CLEVERSON SANTOS AMORIM (ID 33439978), Sayron de Souza Carvalho, adolescente infrator (ID 33439978), bem como interrogados CLEVERSON SANTOS AMORIM, apelante (ID 33433985), RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, apelante (ID 33433967),
WEVERSON DA SILVA SANTOS, apelante (ID
33439978
)
e ALISSON EMANUEL DOS SANTOS BARBOSA, apelante (ID 33435478). A revelia do apelante JEFERSON MARQUES DE JESUS foi decretada porque mudou de endereço e não compareceu à audiência de instrução de julgamento (ID 33437483).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 31.5.2018, por volta das 5h30min., na Rua Oscar Martins, nº 48, bairro Jardim Modelo, no Município de Rondonópolis/MT, o apelante WEVERSON DA SILVA SANTOS, o adolescente infrator Sayron de Souza Carvalho e o corréu falecido Pedro Junio de Oliveira Silva, após receberem informações do apelante ALISSON EMANUEL DOS SANTOS BARBOSA sobre a rotina da família, eis que trabalhou para as vítimas, adentraram a residência de Arilso Ferreira e Paula Hadriane Pereira Neiva, anunciaram o roubo e, mediante emprego de arma de fogo, grave ameaça, restrição às liberdades das vítimas e violência física, inclusive com choques elétricos, subtraíram
“01 (um) veículo FORD F-350 (Placa NPH-2333), avaliado em R$ 70.000,00; 01 (um) veículo MMC/L200 TRITON GL (Placa QCQ-0118), avaliado em R$ 90.000.00; 01 (um) veículo FIAT STRADA WORKIN CD (Placa OBO224S), avaliado em R$ 40.00000; 01 (um) Soprador STIHL costal, avaliado em R$ 1.800,00; 01 (um) soprador STIHL manual, avaliado em R$ 800,00; 01 (um) televisor SAMSUNG, avaliado em R$ 1.40000; 01 (uma) máquina de solda inversora, avaliada em R$ 800,00; 01 (um) tablet SAMSUNG avaliado em R$ 600,00; 01 (uma) máquina fotográfica Kanon digital avaliada em R$ 2.500,00; 01 (um) aparelho celular SAMSUNG J7 Prime, avaliado em R$ 1.200,00; 01 (um) aparelho celular LG K-10, avaliado em R$ 1000,00; 03 (três) botijões de gás, avaliados em R$ 300,00; 03 (três) cordões de ouro avaliados em R$ 2.000,00, diversas semi-jóias avaliadas em R$ 10.000.00, bem como 1 (um) cartão de crédito do Banco Amazônia e 1 (um) cartão de crédito do Banco Bradesco, dinheiro, documento, dentre outros pertences indicados no boletim de ocorrência”
(ID 33433956);

- na sequência, os executores do roubo [apelante WEVERSON DA SILVA SANTOS, o adolescente infrator Sayron de Souza Carvalho e o corréu falecido Pedro Junio de Oliveira Silva] ligaram para os apelantes ALISSON EMANUEL DOS SANTOS BARBOSA, CLEVERSON SANTOS AMORIM e RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, os quais estavam os aguardando, dirigiram-se até uma estrada vicinal com os veículos subtraídos, entraram no carro do apelante CLEVERSON SANTOS AMORIM e levaram os demais objetos roubados para a residência do apelante RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA e do corréu falecido Pedro Junio de Oliveira Silva. Em seguida, os apelantes ALISSON EMANUEL DOS SANTOS BARBOSA, RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA e CLEVERSON SANTOS AMORIM foram ao estabelecimento comercial denominado “Conveniência Rachid” e realizaram compras de com o cartão de crédito da vítima Arilso Ferreira, cujo valor totalizou R$ 1.303,50 (mil trezentos e três reais e cinquenta centavos). Ato contínuo, o apelante CLEVERSON SANTOS AMORIM deslocou-se até uma borracharia e tentou adquirir pneus com os cartões das vítimas, mas o dono do estabelecimento desconfiou e acionou a Polícia Militar. Os agentes policiais Waldiney Moreno dos Santos e Rodrigo Morais Marques foram até o local, efetuaram a prisão em flagrante do apelante CLEVERSON SANTOS AMORIM e apreenderam uma máquina fotográfica pertencente às vítimas dentro do carro dele. No mesmo dia, o apelante WEVERSON DA SILVA SANTOS foi preso em Poxoréo/MT conduzindo o veículo Ford F-350 subtraído da residência das vítimas;

- durante as diligências investigativas, os policiais civis Lauro Evaner Correa e Patric Oliveira dos Santos apuraram o envolvimento do apelante RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA no roubo e, efetivada busca em sua residência, localizaram parte dos bens subtraídos em seu quarto. Na ocasião, o apelante RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA informou que o restante dos objetos roubados estava na casa do apelante JEFERSON MARQUES DE JESUS, onde também foi realizada busca e encontrados diversos pertences das vítimas, inclusive as bebidas compradas com o cartão do ofendido Arilso Ferreira (ID 33439978);

- a vítima Arilso Ferreira reconheceu o apelante WEVERSON DA SILVA SANTOS, o corréu falecido Pedro Junio Oliveira Silva e o adolescente infrator Sayron de Souza Carvalho, na delegacia de Polícia, como executores direto do roubo à sua residência e, em Juízo, confirmou a identificação realizada. Acrescentou, ainda, que o apelante ALISSON EMANUEL DOS SANTOS BARBOSA trabalhou para ele e sabia informações importantes sobre a rotina da família, tais como horário de saída para fazenda, dia e forma de pagamento de funcionários, existência de veículos e bens móveis de valor, etc. (IDs 33435036, 33435037, 33437986 e 33439978);

- a vítima Paula Hadriane Pereira Neiva também identificou o apelante WEVERSON DA SILVA SANTOS, o corréu falecido Pedro Junio Oliveira Silva e o adolescente infrator Sayron de Souza Carvalho, na fase policial, como autores do roubo e, perante a autoridade judicial, confirmou o reconhecimento (IDs 33435481 e 33439978);

- o apelante CLEVERSON SANTOS AMORIM admitiu, na fase policial, ter dado apoio logístico aos demais comparsas, revelando que, no dia dos fatos, “
estava na boate Arábias com seus colegas ALISSON EMANUEL DOS SANTOS BARBOSA, PEDRO JUNIO OLIVEIRA SILVA, RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA e JEFERSON QUEIROZ SILVA; ALISSON lhe pediu para leva-los em seu veículo Ford Fiesta até as proximidades [...] da residência onde ocorreria o roubo; [...] Após mais de duas horas de permanência na residência, eles telefonaram para ALISSON; Em seguida, ALISSON assumiu a direção do veículo e foram até a estrada vicinal [...] buscar PEDRO JUNIO, RONALDO GABRIEL e JEFERSON QUEIROZ; Ao chegar no local, avistou os veículos MITSUBICHI TRITON placa QCQ-0118, FIAT PICKUP STRADA placa OBG-2245 e uma FORD F-350 placa NPH-2333; Os veículos permaneceram escondidos no matagal, enquanto PEDRO JUNIO, RONALDO GABRIEL, JEFERSON QUEIROZ e ALISSON retornaram juntamente com o interrogando; Passaram na residência de PEDRO JUNIO e descarregaram alguns pertences das vítimas; [...] RONALDO GABRIEL, ALISSON e o interrogando foram até uma das conveniências e compraram em torno de R$ 1.200,00 em bebidas alcoólicas utilizando o cartão de crédito da vítima [...]”
(ID 33433985). Em Juízo, se retratou e negou a autoria delitiva (ID 33439978);

- o apelante RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA confessou, na delegacia de Polícia, ter dado suporte aos demais comparsas, visto que levou o corréu falecido Pedro Junio de Oluveira Silva até a residência das vítimas, guardou parte dos objetos subtraídos em seu quarto [roupas das vítimas] e realizou compras com o cartão de crédito do ofendido. Na fase judicial, alterou a versão e negou qualquer envolvimento no fato criminoso (IDs 33433967 e 33439978);

- o apelante JEFERSON MARQUES DE JESUS negou a acusação, na delegacia de Polícia, e não compareceu em Juízo para apresentar sua narrativa sobre o fato criminoso (ID 33433991);

- o apelante ALISSON EMANUEL DOS SANTOS BARBOSA negou, nas fases extrajudicial e judicial, envolvimento no roubo, mas confirmou ter trabalhado para a vítima Arilso Ferrera (ID 33435478).

Dito isso, vejamos.

As vítimas
Arilso Ferreira e Paula Hadriane Pereira Neiva identificaram o apelante WEVERSON DA SILVA SANTOS como um dos executores do roubo, por meio de fotografia, na delegacia de Polícia.

Essa identificação foi ratificada judicialmente pela vítima Arilso Ferreira, a qual confirmou que o apelante WEVERSON DA SILVA SANTOS era “
um dos assaltantes que adentrou sua residência
” (ID 33437986).

Note-se que as vítimas permaneceram com a liberdade restringidas por mais de 3h (três horas) e, nesse período, foram agredidas e ameaçadas constantemente pelo apelante WEVERSON DA SILVA SANTOS, a conferir maior certeza à identificação diante do contato direto com os executores do roubo.

As narrativas das vítimas também estão corroboradas pelo depoimento judicial do policial militar
Pedro Ernesto Moreira dos Santos Machado,
responsável pela prisão em flagrante do apelante WEVERSON DA SILVA SANTOS, no Município de Poxoréu/MT, conduzindo o veículo Ford F-350 subtraído das vítimas.

A falta de realização da “roda de reconhecimento”, na qual a vítima identifica autor do crime dentre outras pessoas com anatomias semelhantes, constitui mera recomendação legal, a ser observada em sede policial (STF, RHC 119439 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 5.9.2014; TJSP, RVC nº

0306330-91.2010.8.26.0000 - Relator: Des. Salles Abreu – 3.3.2012).

Por essa razão, a inobservância desse ato não enseja dúvida quanto à autoria, sobretudo se o reconhecimento foi confirmado judicialmente.

Na hipótese, aplicável o Enunciado Criminal 29 deste e. Tribunal,
in verbis
:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”
(www.tjmt.jus.br)

E mais, nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas, coerentes e em consonância com os testemunhos policiais, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, Ap nº 142679/2017 – Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

De sua vez, o apelante
ALISSON EMANUEL DOS SANTOS BARBOSA, valendo-se do seu vínculo empregatício com a vítima Arilson Ferreira, forneceu informações aos demais comparsas sobre a rotina da família e bens/objetos de valores a serem subtraídos, de modo a evidenciar planejamento prévio a partir de suas orientações.

Esse apelante também prestou
suporte logístico aos executores diretos do assalto, juntamente com os
apelantes RON
ALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA e CLEVERSON SANTOS AMORIM, atuando com: deslocamento, “cobertura” e vigilância no local do crime, auxílio à fuga e transporte e ocultação dos bens subtraídos,
consoante narrativas dos
investigadores de Polícia Lauro Evaner Correa e Nelson de Souza Neto
e depoimentos extrajudiciais dos próprios apelantes RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA e CLEVERSON SANTOS AMORIM.

Frise-se que os apelantes RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA e CLEVERSON SANTOS AMORIM foram presos com parte dos objetos roubados e utilizaram o cartão de crédito da vítima, logo após o delito, para aquisição de bens para o grupo, como bem consignado pela i. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS, em suas contrarrazões (ID 33439496).

A escusa apresentada pelo apelante
ALISSON EMANUEL DOS SANTOS BARBOSA
, no sentido de que estaria em local diverso no dia e horário do crime, não foi confirmada por qualquer elemento de convicção.

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição, “
máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual
” (TJMT, Ap nº 65657/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.10.2018).

Nesse quadro, as diligências investigativas, as declarações dos agentes policiais, somadas à delação extrajudicial dos apelantes RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA e CLEVERSON SANTOS AMORIM e ao reconhecimento do apelante
WEVERSON DA SILVA SANTOS como um dos executores direto do crime
pelas vítimas, demonstram a autoria do roubo
(TJMT, AP N.U 0022356-44.2016.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 19.9.2018)
.

Noutro giro, a
receptação dos objetos subtraídos pelo apelante JEFERSON
MARQUES DE JESUS
está comprovada pelos depoimentos dos agentes policiais Patric Oliveira dos Santos e Neizimar Magalhães de Souza, os quais confirmaram a apreensão de alguns bens roubados das vítimas em sua residência, a saber: “
01 (um) Soprador STIHL costal, avaliado em R$ 1.800,00; 01 (um) televisor SAMSUNG, avaliado em R$ 1.40000; 01 (uma) máquina de solda inversora, avaliada em R$ 800,00
” (ID 33433962).

A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria, gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, de modo que a ausência de explicação plausível sobre os bens autoriza a condenação por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018 -

Primeira Câmara Criminal

- 12.07.2018; AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Sendo assim, as pretensões absolutórias [apelantes RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA,
WEVERSON DA SILVA SANTOS,
ALISSON EMANUEL DOS SANTOS BARBOSA e
JEFERSON
MARQUES DE JESUS
] e desclassificatórias para receptação e favorecimento real [apelantes RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA e
WEVERSON DA SILVA SANTOS
] apresentam-se improcedentes, devendo ser mantidas as condenações, nos termos da sentença.

Por efeito, analisam-se os pleitos relativos às dosimetrias, separadamente.

Do apelante RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA:

Na primeira fase [
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição às liberdades das vítimas],

o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão ao valorar negativamente a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

As constantes ameaças direcionadas às vítimas e agressões físicas, inclusive com choques elétricos, apresentam-se como fundamento idôneo e apto para negativação da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta diante da violência empregada no roubo, segundo entendimento do c. STJ (HC nº 529.428/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.10.2019).

Quanto às circunstâncias do crime, a incidência de três causas especiais de aumento de pena do roubo [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as outras na primeira, como circunstância judicial desfavorável (STJ, AgRg no REsp 1770694/AL – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 14.5.2019).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT no Enunciado Criminal 32, “
in verbis
”:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(www.tjmt.jus.br)

O prejuízo material decorrente do roubo, mesmo com a recuperação de um dos veículos e alguns objetos, totalizou aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), consoante narrativas judiciais de
Arilso Ferreira e Paula Hadriane Pereira Neiva.

Esse valor se revela expressivo e, por conseguinte, autoriza a depreciação das consequências do crime, conforme posição do c. STJ: AgRg no REsp nº 1678063/RN – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.10.2019; AgRg no HC 499.429/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 28.5.2019.

Diante da presença de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, conserva-se a pena-base em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, sobretudo porque a elevação em 9 (nove) meses para cada circunstância judicial negativa, aplicada pelo Juízo singular, mostra-se proporcional ao fundamento apresentado e condiz com o patamar adotado pelo c. STJ por vetorial desabonadora do roubo (HC 544961 / MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.2.2020; HC 549595 / SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.2.2020).

Na segunda fase, verifica-se que o apelante admitiu, perante a autoridade policial, ter dado suporte aos demais comparsas no assalto, mas alterou a versão na fase judicial e negou qualquer envolvimento no fato criminoso (IDs
33433967 e
33435478).

A confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, sobretudo porque foi utilizada para fundamentar a condenação (STJ, HC 548878 / PE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.2.2020).

Observada fração redutora de 1/6 (um sexto),

pela incidência da confissão (STJ, HC nº 495.389/PE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.4.2019),

torna-se a provisória em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, considerada a inexistência de circunstâncias agravantes.

Na terceira fase,
a utilização de arma de fogo no roubo está evidenciada pelos depoimentos das vítimas [Arilso Ferreira e Paula Hadriane Pereira Neiva], em ambas fases da persecução penal.

A apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento mostra-se prescindível quando comprovado seu uso por outros meios de provas (TJMT, Enunciado Criminal 1).

Logo, preserva-se a respectiva majorante, na fração de 2/3 (dois terços), para totalizar a pena em 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, visto que inexistem causas de diminuição.

Sobre o concurso formal, a denúncia não descreve a subtração de bens contra patrimônios distintos, e sim que os agentes roubaram pertences comuns das vítimas.

A regra do concurso de crimes revela-se inaplicável quando evidenciado que as condutas dos agentes visavam atingir patrimônio único [da unidade familiar], ainda que, durante a execução do crime, haja violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa (TJMT, AP N.U 0019353-86.2013.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.10.2019).

Consequentemente, afasta-se o concurso formal para totalizar a pena definitiva do apelante RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA em 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, mantida a pena de multa em 10 (dez) dias, em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Em relação ao regime inicial, a reprimenda imposta – superior a 8 (oito) anos – enseja a manutenção do fechado por imperativo legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’; TJMT, AP N.U 0004757-90.2010.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 2.4.2019).

Quanto à detração, constata-se que o apelante permanece preso cautelarmente desde
4.6.2018
, ou seja, há aproximadamente 2 (dois) anos.

A dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva não ensejaria alteração de regime diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 3°; STJ, HC 516877/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 7.10.2019).

No caso, a modificação de regime caberá ao Juízo da Execução Penal após análise do preenchimento dos requisitos legais, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (TJMT, Ap 132740/2017 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 25.5.2018).

Sobre a custas e despesas processuais, deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência também deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap 59844/2018 – Primeira Câmara Criminal – 22.11.2018).

Do apelante CLEVERSON SANTOS AMORIM:

Na primeira fase
[
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição às liberdades das vítimas]
, adota-se a fundamentação retrocitada para a dosimetria do apelante
RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA
para manter a pena-base em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, infere-se que o apelante admitiu, perante a autoridade policial,
ter dado apoio logístico à empreitada criminosa e delatou os demais comparsas, porém retratou-se em Juízo e negou envolvimento no delito (IDs 33433985 e
33435478).

A confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação (STJ, HC 548878/PE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.2.2020).

Desse modo, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, na fração paradigma de 1/6 (um sexto) - (STJ, HC nº 495.389/PE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.4.2019), de modo a tornar provisória a pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, considerada a inexistência de circunstâncias agravantes.

Na terceira fase,
a utilização de arma de fogo no roubo está demonstrada pelos depoimentos das vítimas [Arilso Ferreira e Paula Hadriane Pereira Neiva], tanto na delegacia de Polícia quanto perante a autoridade judicial.

A apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento mostra-se prescindível quando comprovado seu uso por outros meios de provas (TJMT, Enunciado Criminal 1).

Portanto, preserva-se a respectiva majorante, na fração de 2/3 (dois terços), para totalizar a pena em 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, pois inexistem causas de diminuição.

Quanto ao concurso formal, a denúncia não descreve a subtração de bens contra patrimônios distintos, e sim que os agentes roubaram pertences comuns das vítimas.

A regra do concurso de crimes apresenta-se inaplicável quando evidenciado que as condutas dos agentes visavam atingir patrimônio único [da unidade familiar], ainda que, durante a execução do crime, haja violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa (TJMT, AP N.U 0019353-86.2013.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.10.2019).

Isto posto, afasta-se o concurso formal para totalizar a pena definitiva do apelante CLEVERSON SANTOS AMORIM em 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, conservada a reprimenda pecuniária em 10 (dez) dias-multa, em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, bem como o regime inicial fechado ante a pena imposta – superior a 8 (oito) anos – e existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, ª 2º, ‘a’, ª 3º).

Do apelante WEVERSON DA SILVA SANTOS:

Na primeira fase [roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas]

a pena-base foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão em virtude da avaliação desfavorável da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime.

No que diz respeito à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, reportam-se aos fundamentos adotados na dosimetria do apelante
RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA
para preservar suas valorações negativas.

Em relação aos antecedentes, foi corretamente depreciado porque o apelante, à época do fato, registrava condenação anterior por roubo, transitada em julgado no dia
29.5.2014
(Numeração Única: 0003770-06.2012.8.11.0064 –
www.seeu.pje.jus.br
).

Presentes 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, conserva-se a pena-base em
7 (sete) anos de reclusão, notadamente porque a elevação em 9 (nove) meses para cada vetorial negativa, aplicada pelo juiz da causa, apresenta-se proporcional ao fundamento apresentado e condiz com o patamar adotado pelo c. STJ por vetorial desabonadora do roubo (HC 544961 / MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.2.2020; HC 549595 / SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.2.2020).

Na segunda fase,
mantém-se a agravante da reincidência, reconhecida pelo Juízo singular, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), haja vista que o apelante possuía outra condenação definitiva à época do fato, por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em
23.12.2014
(Numeração Única: 0000661-97.2014.8.11.0036
–
www.seeu.pje.jus.br
).

Ausentes circunstâncias atenuantes, totaliza-se a pena provisória do apelante em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase,
o emprego de arma de fogo no roubo está demonstrado pelos depoimentos das vítimas [Arilso Ferreira e Paula Hadriane Pereira Neiva], nas fases policial e judicial.

A apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento mostra-se prescindível quando comprovado seu uso por outros meios de provas (TJMT, Enunciado Criminal 1).

Destarte, conserva-se a respectiva majorante, na fração de 2/3 (dois terços), para totalizar a pena em 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, porquanto não há causas de diminuição.

No que tange ao concurso formal, a denúncia não descreve a subtração de bens contra patrimônios distintos, e sim que os agentes roubaram pertences comuns das vítimas.

A regra do concurso de crimes apresenta-se inaplicável quando evidenciado que as condutas dos agentes visavam atingir patrimônio único [da unidade familiar], ainda que, durante a execução do crime, haja violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa (TJMT, AP N.U 0019353-86.2013.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.10.2019).

Assim sendo, afasta-se o concurso formal para totalizar a pena do roubo majorado em 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, conservada a reprimenda pecuniária em 10 (dez) dias-multa, em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Por seu turno [corrupção de menores], mantém-se
a pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em virtude da correta depreciação dos antecedentes do apelante, haja vista que possuía, à época do fato, condenação definitiva anterior por
roubo, transitada em julgado no dia
29.5.2014
(Numeração Única: 0003770-06.2012.8.11.0064 –
www.seeu.pje.jus.br
).

Na segunda fase, preserva-se a
agravante da reincidência, reconhecida na sentença condenatória, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), pois o apelante possuía outra condenação definitiva à época do fato, por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em
23.12.2014
(Numeração Única: 0000661-97.2014.8.11.0036
–
www.seeu.pje.jus.br
).

Inexistentes circunstâncias atenuantes, conserva-se a pena provisória em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, impõe-se manter a pena do apelante pela corrupção de menor em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

No caso, o concurso material apresenta-se mais benéfico que o concurso formal, como bem reconheceu o Juízo singular, de modo a justificar a somatória das penas do roubo majorado e da corrupção de menor (STJ, HC 401764/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.12.2017).

Portanto, totaliza-se a pena definitiva do apelante
WEVERSON DA SILVA SANTOS
em 15 (quinze) anos, 2

(dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em
regime inicial fechado diante da pena imposta, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, ª 2º, ‘a’, ª 3º).

Sobre a detração do período de prisão preventiva, o juiz da causa, após totalizar a pena definitiva o apelante WEVERSON DA SILVA SANTOS, considerou o tempo de segregação cautelar para aferir a possibilidade de estabelecer regime inicial menos gravoso, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.

Todavia, concluiu que o desconto do período de custódia seria insuficiente para estabelecer o regime inicial semiaberto, pois o apelante é reincidente e a reprimenda final continuaria superior a 8 (oito) anos (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Por esse motivo, não aplicou a detração, fixou o regime inicial fechado e reservou ao Juízo da Execução Penal a dedução do tempo de prisão preventiva
para fins de progressão
(LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’).

Nesse quadro processual, não se evidencia interesse recursal no pleito de afastamento desse benefício, notadamente porque sequer foi utilizado pelo Juízo singular (TJMT, N.U. 0001477-83.2016.8.11.0012 – Segunda Câmara Criminal – 12.7.2017).

Com essas considerações, recursos:

1)

conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo interposto por RONALDO
GABRIEL OLIVEIRA SILVA
para readequar as penas a 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, mantida a pena de multa em 10 (dez) dias, em regime inicial fechado;

2)

conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo interposto por CLEVERSON SANTOS AMORIM para readequar as penas a 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, mantida a pena de multa em 10 (dez) dias, em regime inicial fechado;

3)

conhecido
, mas
DESPROVIDO
o apelo interposto por ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA;

4)

conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo interposto por WEVERSON DA SILVA SANTOS para readequar as penas a 1
5 (quinze) anos, 2

(dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 1- (dez) dias-multa;

5)

conhecido
, mas
DESPROVIDO
o apelo interposto por JEFERSON MARQUES DE JESUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020